Tribunal: TJPA
Processo: 0003974-70.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? IMPROVIMENTO ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 65, III, ?d?, CP ? PROCEDÊNCIA.1. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06: As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas. 3. Reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, III, ?d?, CP: Uma vez reconhecida a confissão extrajudicial para confirmar a autoria e materialidade delitivas, na decisão, resta cogente o reconhecimento da atenuante - súmula 545 do STJ. Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo em 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa da pena imposta ao Apelante, restando a pena final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: THIAGO BALERA ASSUNÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0003974-70.2017.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPROVIMENTO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 65, III, ¿d¿, CP - PROCEDÊNCIA.
1.
Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06:
As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

3. Reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, CP:

Uma vez reconhecida a confissão extrajudicial para confirmar a autoria e materialidade delitivas, na decisão, resta cogente o reconhecimento da atenuante - súmula 545 do STJ. Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo em 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa da pena imposta ao Apelante, restando a pena final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: THIAGO BALERA ASSUNÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0003974-70.2017.8.14.0006

RELATÓRIO

THIAGO BALERA ASSUNÇÃO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de março de 2017, por volta das 14h30¿, os denunciados IGOR PALHETA RODRIGUES e THIAGO BALERA ASSUNÇÃO de forma consciente e voluntária, traziam consigo, para fins de comercialização nesta cidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 39 (trinta e nove) petecas e 02 (duas) porções médias de substância entorpecentes, ambas conhecidas vulgarmente como MACONHA.

Transcorrida a instrução processual, o apelante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, assim como aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, II, ¿d¿, do CPB.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo para que seja reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, II, ¿d¿, do CPB.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 16), Laudo de Constatação Provisória (fls. 17) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 46), constatando que as substâncias apreendida trata-se de 39 (trinta e nove) embalagens confeccionadas com papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, conhecida vulgarmente como maconha.

Em que pese os policiais militares não recordarem dos detalhes da diligência, IGOR PALHETA RODRIGUES foi incisivo ao ressaltar que a droga foi apreendida somente com Thiago; que não estava junto com Thiago; que caminhava 3 metros na frente de Thiago; que os policiais pegaram dinheiro de Thiago; que Thiago assumiu a droga; que Thiago foi o primeiro a ser abordado; que já viu a droga nas mãos dos policiais; que foi encontrada com Thiago 39 petecas; que na delegacia Thiago afirmou que não tinha nenhuma droga com o declarante; que não sabe porque ficou preso; que Thiago na hora da abordagem tinha R$1.700,00 e a quantia foi repartida entre os policiais.

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada estava dividida em 39 petecas, confeccionadas em pedaços de papel alumínio, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Assim, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 65, III, ¿D¿, CP.

Alega a defesa que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, visto que na segunda fase, não reconheceu da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, III, ¿d¿, CP.

Considerando que a confissão extrajudicial, ainda que não confirmada em Juízo, contribui para sentença condenatória, deverá incidir na pena aplicada ao apelante como circunstância atenuante.

Analisando os termos da sentença, verifica-se que realmente a decisão não aplicou a atenuante da confissão espontânea, apesar de ter considerado a confissão extrajudicial do Réu como uma das provas da autoria e materialidade delitivas, sendo que a questão é sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 545: ¿Q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.65, III, d, do CP¿.

Desse modo, reconheço a atenuante da confissão espontânea, e reduzo em 06 (seis) meses e 40 (quarenta) dias-multa, da pena imposta ao Apelante, restando a pena final, concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora